Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-62.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atraso de 8 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00.

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Atraso em voo. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Atraso de 8 horas para embarque. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC. Relação jurídica consolidada. Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001928-62.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELIDA
SALDANHA GAZZANEO HLAVNICKA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Voto: 45234
Apelação Cível No: 1001928-62.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Helida Saldanha Gazzaneo Hlavnicka
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Ação de indenização por dano moral. Atraso em
voo. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Atraso de 8 horas para embarque. Fatos que
ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral
reconhecido. Inteligência do art. 14, § 3o, do CDC.
Relação jurídica consolidada. Responsabilidade
objetiva. Dever de reparação independente de
culpa. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização
arbitrada em R$ 3.000,00. Sentença modificada.
Recurso provido.
Julgada improcedente a ação de indenização por
dano moral movida por Helida Saldanha Gazzaneo Hlavnicka contra
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, em decorrência de atraso para
embarque em voo com destino a Recife; apela a autora [fls. 160/166].
Afirma que o atraso foi superior a 8 horas, causando-lhe transtornos
com a espera. Pede, a reversão do julgado com o acolhimento de seu
pedido de indenização por dano moral [fls. 175/191]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 196/207].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Com razão a autora.
Dos autos restou incontroverso o atraso no voo de
Fortaleza a Recife. O voo que estava previsto para o dia 16/10/2019
às 11h45, só ocorrera as 19h50, ou seja, com 8 horas de atraso
A companhia aérea justificou o atraso afirmando que
um problema, no dia anterior no aeroporto de Fernando de Noronha
impactou em toda a malha aérea.
Todavia, o fato não isenta a responsabilidade da
empresa aérea, que é objetiva.
Quanto a responsabilidade, o diploma consumerista
prescreve
que
o
“fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos” [art. 14].
E, ainda, que “O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
[art. 14, § 3o].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
4
Também não é o caso de se alegar caso fortuito ou
força maior como excludente de responsabilidade.
Problemas em aeroportos é fato corriqueiro e inerente
à atividade desenvolvida pela ré.
Por analogia, aplicam-se os ensinamentos do jurista
Carlos Roberto Gonçalves, ao tratar da responsabilidade em
transportes terrestres:
“...tendência cada vez maior no sentido de não se
admitir
a
exclusão
da
responsabilidade
em
acidentes
automobilísticos em casos de fortuito interno (problemas ou defeitos
ligados à máquina e ao homem). Somente o fortuito externo, isto é, a
causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina,
exclui a responsabilidade” [Responsabilidade Civil, 13a ed., São
Paulo, Saraiva, 2011, p. 872].
Sob esse enfoque, conclui-se que o transportador é
responsável pelos danos experimentados pela autora.
Sérgio Cavalieri Filho, ao cuidar desse tema, expôs que
“O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito
do motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
5
obstante acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização
do negócio explorado pelo transportador. A imprensa noticiou, faz
algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno voo, sofreu
um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o
comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis,
aí, um típico caso de fortuito interno. Pois bem, tão forte é a
presunção de responsabilidade do transportador, que nem mesmo o
fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito
externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a
organização do negócio” (cf. Programa de responsabilidade civil,
Ed.Atlas, 2008, p.302).
Não resta dúvida, portanto, que o embarque com 8
horas de atraso representou falha na prestação de serviços, defeito que
não pode ser elidido sob o argumento de que ocorreram problemas
em outro aeroporto impactando nos horários de toda a malha aérea.
E o fato não pode ser enquadrado como mero
aborrecimento. A longa espera, a necessidade de deslocamento para
hospedagem, o atraso na programação da viagem, fogem à média de
aborrecimentos tidos por normais à vida cotidiana.
Bem por isso, cumpre à ré responder pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
6
imateriais causados à autora.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos
morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a
segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido
algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter
dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito
comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral,
baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
7
objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder
à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-
compensatório-dissuasor
da
reparação
e
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de
todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe
evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento
ilícito e, por outro, perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
8
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001].
À vista dessas considerações e da peculiaridade em
testilha, fixa-se a indenização no valor de R$ 3.000,00, que se mostra
adequado ao caso em comento, considerando aqui, que a ré arcou
com as despesas de hospedagem e transporte. O montante não é tão
elevado a ponto de ensejar enriquecimento ilícito, nem tão baixo a
ponto de ser desconsiderado pela transportadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-62.2020.8.26.0003 -Voto no
9
Este valor sofrerá atualização monetária a partir da
publicação desta decisão e será acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da decisão.
Com o provimento do recurso, responderá a ré pelas
despesas do processo, bem como pelos honorários advocatícios
fixados, observado o baixo valor da condenação, em R$ 3.000,00, nos
termos do art. 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica